Tribunal: TJSP
Processo: 2278468-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação inibitória c/c cobrança – Decisão que deferiu parcialmente liminar, para compelir os réus a não se utilizarem de marca da parte autora na clínica que operam na cidade de Fátima do Sul/MS – Autora e réus que tinham relação de franquia, já rescindida, pretendendo a autora, após o fim do contrato, seja reconhecida, liminarmente, a incidência da cláusula de não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação inibitória c/c cobrança – Decisão que deferiu parcialmente liminar, para compelir os réus a não se utilizarem de marca da parte autora na clínica que operam na cidade de Fátima do Sul/MS – Autora e réus que tinham relação de franquia, já rescindida, pretendendo a autora, após o fim do contrato, seja reconhecida, liminarmente, a incidência da cláusula de não concorrência, de modo a impedir que, durante os 2 anos posteriores à rescisão, os réus deixem de operar atividade congênere (serviços de odontologia) por meio de empresa concorrente, apenas como pessoa física – Plausibilidade do direito invocado – Periculum in mora, entretanto, inexistente – Pretensão recursal, ainda, de difícil reversibilidade, a impedir o seu acolhimento – Decisum mantido – Agravo não provido